Tribunal: STF
Processo: ARE 1389528
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUARÁ – EXERCÍCIO DO CARGO DE VEREADOR – RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS – Pretensão inicial da demandante voltada ao recebimento de verbas trabalhistas durante o período em que exerceu o cargo de Vereador junto ao Município de Guará, notadamente: férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário – Admissibilidade – Cargo de Vereador que se enquadra na categoria de agente político, cuja remuneração se dá através de subsídio, em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória – Inteligência do art. 39, §4º, da CF/1988 – Julgamento, entretanto, pelo e. Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, do RE 650.898/RS, em que se consolidou o entendimento de que o regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual – Desnecessidade de lei autorizadora municipal, diante da possibilidade de aplicação imediata dos dispositivos constitucionais pertinentes – Precedentes do e. STF e deste Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência reformada. Recurso da autora provido.”



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 29, incisos V, VI e VII; 29-A, inciso I e § 1º; 39, §§ 3º e 4º; e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal. 



    Assevera que “restou cristalino que o Supremo Tribunal Federal deliberou que a existência de norma municipal que determine e autorize o pagamento das verbas 13º salário e férias aos agentes públicos não é incompatível com o determinado no § 4º, art. 39 da Constituição”.



    Aduz que “a existência de norma autorizadora é condição sine qua non para dar legalidade ao pagamento (princípio da legalidade administrativa a regrar inexoravelmente toda a atividade do Município de Guará/SP, com sede constitucional no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988)”.



    Defensa, ainda, que “como não há previsão legal para o pagamento de tais rubricas aos agentes eletivos no Município de Guará/SP, não há previsão da despesa nas Leis Orçamentárias Municipais (fls. 149/1.691), ferindo o art. 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal de 1988”. 



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar, haja vista que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia em divergência com a orientação jurisprudencial do Plenário deste Supremo Tribunal Federal que, no exame do RE nº 650.898/RS (Tema 484), Redator p/ o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/08/2017, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que “não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. O acórdão desse julgamento está assim ementado:



    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.”



    No caso dos autos, o Tribunal de origem reformou a sentença para reconhecer a procedência do pedido autoral com base na seguinte fundamentação:



    “Conforme se observa, a questão sub examine consiste em verificar se a autora tem o direito ao recebimento das verbas pleiteadas, quais sejam: 13º salários e férias acrescidas do terço constitucional. 



    E, com efeito, a resposta é afirmativa.



    A Constituição Federal prevê, em seu art. 37, inciso II, que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.



    Paralelamente aos ocupantes de cargos e empregos públicos, denominados lato sensu servidores públicos, há os chamados agentes políticos (...).



    (...)



    Com efeito, ao tratar do regime remuneratório dos agentes políticos, a Constituição Federal estabeleceu, em seu art. 39, §4º, que o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI:



    (...)



    Conforme se observa, a Lei Maior estabeleceu que os agentes políticos devem ser remunerados através de subsídio, ou seja, em parcela única, com expressa vedação de qualquer outra gratificação ou adicional.



    Entretanto, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 650.898/RS, com repercussão geral reconhecida, o c. Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o regime de subsídios não é incompatível com o recebimento do décimo terceiro salário e das férias e respectivo terço constitucional, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual:



    (...)



    Portanto, embora seja o agente político (Vereador) remunerado mediante subsídio, nos termos do art. 39, §4º, da CF/88, deve-se reconhecer a compatibilidade dessa forma de remuneração com o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e décimo 13º salário.



    Fixada essa premissa, no caso em testilha é incontroverso o exercício do cargo de Vereador pela autora durante o período compreendido entre 01.01.2013 a 31.12.2016, bem como a não percepção das férias acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário.



    Ato contínuo, resta perquirir, a imprescindibilidade [ou não] de lei regulamentando o direito ao décimo terceiro salário e férias a agentes públicos remunerados através do regime de subsídios.



    E, conforme cediço, enquanto direitos fundamentais, os direitos sociais têm aplicação imediata (art. 5º, §1º, CF/88), de modo que descabe a exigência de previsão legal na legislação municipal para que se reconheça o direito do ocupante de cargo de agente político ao recebimento das férias e décimo terceiro salário, notadamente diante da sua compatibilidade com o regime de subsídios assentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 650.898/RS.



    (...)



    Em suma, respeitado o entendimento do Juízo singular, é o caso de DAR PROVIMENTO ao apelo da autora para fins de julgar PROCEDENTE a demanda, nos termos da fundamentação.”



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, ao conceder o pagamento de férias indenizatórias, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário à autora, desconsiderando a inexistência de legislação local específica que amparasse o alegado direito, efetivamente se afastou do entendimento firmado por esta Suprema Corte no exame do RE nº 650.898/RS (Tema 484). Sobre o tema, anotem-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Agente político. Décimo terceiro salário, férias e terço constitucional. Ausência de lei local com previsão de pagamento das referidas verbas. Aplicação do Tema nº 484 de Repercussão Geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 650.898/RS, Red. do ac. Min. Roberto Barroso, Tema nº 484, concluiu pela constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das referidas verbas na legislação local pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.306.166/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 15/03/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.197.896/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/08/2019).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO. 1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. Na oportunidade, se esclareceu que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. 2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese firmada por esta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 33.949/SPAgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/09/2019).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.337.678/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16/08/2021; RE nº 1.306.128/TO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/02/2021; RE nº 1.283.476/SC. Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 02/09/2020; RE nº 1.165.164/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 14/10/2020; e ARE nº 1.241.919/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 03/04/2020.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença de improcedência do pedido inicial em todos os seus termos.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente